Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020973-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO SEICHI TOMIYOSHI - CPF: 034.294.531-94 (ADVOGADO), YENES JESUS DE MAGALHAES - CPF: 345.856.641-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS NO PORTO DO MANSO - CNPJ: 26.373.350/0001-97 (AGRAVADO), SPE PORTO DO MANSO LOTEAMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 17.272.942/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL ELEVADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória de direitos decorrentes de contrato de prestação de serviço, cumulada com anulação de acordos homologados judicialmente e obrigação de fazer, ajuizada contra a Associação dos Proprietários de Terrenos no Porto do Manso e outro. O juízo a quo entendeu não comprovada a hipossuficiência do autor, diante da sua renda mensal, dos bens em discussão e da documentação apresentada.

O agravante alega error in judicando, afirmando que sua renda líquida de aproximadamente R$ 26.369,49 mensais está integralmente comprometida com despesas ordinárias e extraordinárias, além de possuir disacusia sensorial bilateral profunda, necessitando de aparelho auditivo de mais de R$ 66.000,00 e tratamento cirúrgico para neoplasia maligna de próstata com custo de R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os elementos trazidos aos autos comprovam de forma inequívoca a insuficiência de recursos do agravante, a justificar o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 98 do CPC estabelece que a gratuidade da justiça é devida à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O art. 99, § 3o, prevê presunção relativa em favor da pessoa natural, admitindo prova em sentido contrário.

O pedido pode ser indeferido caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

A jurisprudência e a doutrina admitem que a presunção legal de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira, inclusive quanto à incompatibilidade entre rendimentos e o conceito de pobreza jurídica.

No caso, os documentos indicam que o agravante ocupa cargo comissionado no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com remuneração líquida mensal superior a R$ 26.000,00, e que os extratos bancários e planilhas de despesas não demonstram, de forma inequívoca, impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

As despesas ordinárias elevadas ou a existência de empréstimos não afastam, por si só, a presunção de capacidade econômica, sobretudo diante de rendimentos que superam os parâmetros usualmente utilizados para aferição de hipossuficiência.

A existência de enfermidades e tratamentos médicos particulares, embora relevantes, não vieram acompanhadas de prova concreta de inviabilidade de arcar com os custos do processo. O ajuizamento de ação para fornecimento de aparelho auditivo não comprova, por si só, a necessidade da gratuidade.

Não se justifica que o Estado assuma ônus processual em favor de parte cuja necessidade real não foi evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos. 2. A percepção de remuneração mensal elevada, aliada à ausência de prova inequívoca de comprometimento da renda com despesas essenciais, justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Yênes Jesus de Magalhães, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação declaratória de direitos decorrentes de contrato de prestação de serviço c/c anulação de acordos homologados judicialmente e obrigação de fazer, ajuizada em desfavor da Associação dos Proprietários de Terrenos no Porto do Manso e outro, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça,
sob o fundamento de que a renda mensal do autor, os bens em discussão e a documentação anexada não evidenciam a hipossuficiência exigida para concessão da benesse, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do feito.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao indeferir o pedido de justiça gratuita, não obstante a ampla comprovação da situação de hipossuficiência e comprometimento integral de sua renda. Alega que, embora aufira rendimento líquido em torno de R$ 26.369,49 mensais, este se encontra integralmente comprometido com despesas ordinárias e extraordinárias, conforme demonstrado por meio de extratos bancários, holerites e planilhas de despesas anexadas aos autos.

Ressalta, ainda, sua condição de saúde fragilizada, sendo portador de deficiência auditiva severa (disacusia sensorial bilateral profunda), necessitando de aparelho auditivo cujo custo ultrapassa R$ 66.000,00, além de diagnóstico de neoplasia maligna de próstata com tratamento cirúrgico orçado em R$ 50.000,00, despesas essas incompatíveis com sua renda. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedida a gratuidade da justiça.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 296716375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Yênes Jesus de Magalhães propôs
ação declaratória de direitos decorrentes de contrato de prestação de serviço c/c anulação de acordos homologados judicialmente e obrigação de fazer, em desfavor da Associação dos Proprietários de Terrenos no Porto do Manso e outro, tendo o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça,
sob o fundamento de que a renda mensal do autor, os bens em discussão e a documentação anexada não evidenciam a hipossuficiência exigida para concessão da benesse, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do feito.

Contra essa decisão, o agravante recorre sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao indeferir o pedido de justiça gratuita, não obstante a ampla comprovação da situação de hipossuficiência e comprometimento integral de sua renda. Alega que, embora aufira rendimento líquido em torno de R$ 26.369,49 mensais, este se encontra integralmente comprometido com despesas ordinárias e extraordinárias, conforme demonstrado por meio de extratos bancários, holerites e planilhas de despesas anexadas aos autos.

Ressalta, ainda, sua condição de saúde fragilizada, sendo portador de deficiência auditiva severa (disacusia sensorial bilateral profunda), necessitando de aparelho auditivo cujo custo ultrapassa R$ 66.000,00, além de diagnóstico de neoplasia maligna de próstata com tratamento cirúrgico orçado em R$ 50.000,00, despesas essas incompatíveis com sua renda. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedida a gratuidade da justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui
presunção relativa
para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, diz:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

In casu
, ao analisar os documentos acostados aos autos, verifico que o agravante exerce cargo comissionado junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, percebendo remuneração líquida superior a R$ 26.000,00 mensais, conforme demonstrado pelos holerites apresentados. Ainda que tenha juntado planilhas de despesas e extratos bancários evidenciando compromissos financeiros mensais, entendo que tais elementos, por si sós,
não demonstram, de forma inequívoca
, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 98 do CPC.

Registro, ainda, que o simples fato de possuir despesas ordinárias elevadas ou contrair empréstimos pontuais não afasta, por si só, a presunção de capacidade financeira, sobretudo quando os rendimentos mensais auferidos superam com folga os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência pátria para a concessão da gratuidade da justiça os quais, em regra, se baseiam no limite de isenção do imposto de renda ou em múltiplos do salário mínimo.

Do mesmo modo, a existência de enfermidades e a necessidade de tratamentos médicos particulares, embora compreensíveis sob a ótica humana e dignas de consideração,
não foram acompanhadas de prova concreta de que tais circunstâncias inviabilizam o pagamento das despesas processuais
. Ressalto que o agravante ajuizou ação visando ao fornecimento de aparelho auditivo pelo poder público, mas essa medida, ainda que legítima,
não permite concluir, automaticamente, que sua renda atual seja insuficiente para suportar os custos do processo em que figura como parte autora
.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025